Tribunal: TJDFT
Processo: 0708821-33.2017.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Apelação Cível interposta por REJANIA MERCES DE ARAUJO FONTANELLI contra r. decisão do MM. Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF que, em cumprimento de sentença apresentado em face do DISTRITO FEDERAL, declarou satisfeita a obrigação de fazer inserta no título judicial exequendo, e determinou o prosseguimento do feito em relação a obrigação de pagar quantia certa. Irresigna-se a Apelante quanto ao excerto da decisão que declarou extinta a obrigação de fazer, sustentando, em síntese, que, “independentemente de a sentença que anulou o ato administrativo e ordenou a manutenção da candidata no certame não determinar a sua nomeação e posse - a despeito de postulados na inicial – a nomeação e posse da recorrente, observada a ordem de classificação, decorrem, lógica e consequencialmente, da anulação do ato administrativo”. Tece considerações a respeito de sua tese e requer, ao final, o provimento do apelo para, “reformando a sentença que extinguiu o cumprimento de sentença da obrigação de fazer, diante do acervo probatório, determinar a imediata nomeação e posse da recorrente, ou, sucessivamente, com o fito de afastar o perigo de eliminação perpétua da candidatada, assegurar a reserva de vaga em seu favor com o direito de respectiva precedência em face de novas vagas e ou nomeações a qualquer título, inclusive na hipótese de o prazo do concurso vir a expirar e abertura de novo certame para preenchimento de vagas no mesmo cargo e especialidade”. Parte beneficiária da justiça gratuita. Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso. É o relatório. Decido. De plano, observa-se a existência de óbice ao conhecimento do presente recurso, em razão da inadequação da via eleita. A admissibilidade de um recurso requer a reunião dos pressupostos intrínsecos e extrínsecos, dentre os quais figuram o cabimento e a adequação, segundo o qual o recurso adequado é aquele previsto no ordenamento jurídico para determinado tipo de decisão. No caso em apreço, a decisão recorrida foi proferida no bojo de cumprimento de sentença e cuida de julgamento parcial de mérito, extinguindo a execução apenas no que tange à obrigação de fazer, mas remanescente a obrigação de pagar quantia certa. Confira-se o teor da decisão: Compulsando os autos, verifico que a ação inicial foi julgada procedente "a fim de ANULAR o ato administrativo de reprovação da autora no concurso público para ingresso no cargo de Analista de Gestão Educacional – Especialidade Psicologia e, consequentemente, DETERMINAR ao réu que mantenha a autora no concurso público em vaga para candidatos com deficiência". Em ID 54366420, o DF comprova que "fora publicada, no DODF n° 185, de 27 de setembro de 2019, a inclusão da candidata no Resultado final no concurso público dos candidatos sub judice considerados na perícia pessoas com deficiência aprovados em cadastro de reserva, ao que a autora obtivera a classificação de 4o lugar no cargo de Analista de Gestão Educacional - Especialidade: Psicologia". Ainda, informa que, "para o cargo de Analista de Gestão Educacional, Especialidade: Psicologia, o referido edital previu 8 vagas para ampla concorrência, 2 reservadas para candidatos com deficiência e 14 vagas para cadastro de reserva" e que "até o momento, para o cargo em questão, foram nomeados, em ampla concorrência, 22 candidatos e 3 em caráter de Pessoa com Deficiência". Ou seja, a exequente foi mantida no concurso e obteve a classificação de 4o lugar no cargo de Analista de Gestão Educacional - Especialidade: Psicologia, e, considerando que os três primeiros da lista de classificados foram nomeados, deve aguardar o surgimento de vaga para candidato com deficiência e a respectiva nomeação, no interesse da administração. Portanto, comprovada a manutenção da exequente no respectivo concurso público em vaga para candidatos com deficiência, declaro satisfeita a obrigação de fazer inserta no título judicial exequendo. Quanto à obrigação de pagar, aguarde-se o decurso de prazo. Atente-se a secretaria ao prazo de intimação do DF para pagamento da RPV referente aos honorários periciais. (id. 19712818, grifos nossos). Com efeito, o Código de Processo Civil, em seu art. 203, §§ 1o e 2o, define como sentença o pronunciamento que extingue a fase processual e em seu art. 724 dispõe que da sentença caberá apelação. Por sua vez, o parágrafo único do art. 1.015, do mesmo diploma legal, prevê o cabimento do agravo de instrumento como o recurso adequado contra as decisões interlocutórias proferidas na fase de cumprimento de sentença. Nesse contexto, a decisão parcial de mérito, por não por fim à fase processual, é recorrível mediante a interposição de agravo de instrumento, e não de apelação, segundo o disposto no § 5o do art. 356 e no inciso II do artigo 1.015 do CPC. Logo, no caso, como a fase de cumprimento de sentença não foi completamente extinta, não há que se falar em recurso de apelação e sim agravo de instrumento. Destaca-se, ainda, a inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal no caso em análise. É que, para a aplicação do referido princípio, exige-se a existência de dúvida razoável, na doutrina e na jurisprudência, sobre o recurso adequado, a fim de evitar a caracterização de erro grosseiro. Contudo, diante da expressa disposição legal indicando o recurso adequado, não há dúvida quanto ao cabimento do agravo de instrumento contra a decisão interlocutória proferida na fase do cumprimento de sentença e que não põe fim à fase executiva do julgado, caracterizando erro grosseiro a interposição de apelação. Verificada, assim, a manifesta inadmissibilidade do presente recurso de apelação, a prestação jurisdicional, nesta instância, esgota-se no exame dos seus pressupostos de admissibilidade, não comportando análise do mérito da demanda. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil/2015, NÃO CONHEÇO do recurso, por afigurar-se manifestamente inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, retornem os autos à primeira instância para prosseguimento da execução. Brasília, 30 de setembro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator